Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE SALÁRIO FIXO. FIXAÇÃO TENDO COMO REFERÊNCIA O SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE x RAZOABILIDADE. DEVER DE AMBOS OS PAIS NO SUSTENTO DOS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra básica na fixação de alimentos está prevista no artigo 1.694, §1o, e no artigo 1.695 do Código Civil, que estabelecem que os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se pede pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento, observando o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas, não se podendo exigir de apenas um deles encargo além da sua capacidade (art. 1.703, Código Civil).
3. Demonstrada a incapacidade financeira do alimentante, em razão da situação de desemprego e da dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, impõe-se a redução do valor fixado, a fim de garantir o cumprimento da obrigação sem o comprometimento da subsistência do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.